Tribunal: TJPA
Processo: 0876354-12.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876354-12.2018.8.14.0301

APELANTE: ELZA RITA MACHADO DE LEMOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SONIA MARIA DO AMARAL GODINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:______________

PROCESSO Nº 0876354-12.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ELZA RITA MACHADO DE LEMOS

DEFENSORA PUBLICA: CLAUDINE RIBEIRO DE OLIVEIRA MARTINS BECKMAN

APELADA: SONIA MARIA DO AMARAL GODINHO

ADVOGADO: MICHELLE GODINHO BARBOSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO POR TEMPORADA. IMÓVEL EM CONDIÇÕES INADEQUADAS. FRAUDE CONTRATUAL E DANO MORAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ELZA RITA MACHADO DE LEMOS contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por SONIA MARIA DO AMARAL GODINHO, em razão da inadequação do imóvel locado por temporada. A parte recorrente sustentou validade da cláusula de não devolução de valores, ausência de responsabilidade pelos danos alegados, e pleiteou a exclusão parcial dos danos materiais, bem como a redução do valor arbitrado a título de danos morais. Requereu, ainda, o reconhecimento da gratuidade da justiça com base na atuação da Defensoria Pública e na ausência de impugnação à declaração de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a locação do imóvel foi realizada com dolo contratual, autorizando a nulidade do contrato e a indenização por danos materiais e morais; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça à apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A boa-fé objetiva, a probidade e a lealdade devem reger as relações contratuais, impondo às partes o dever de agir com transparência e de não frustrar expectativas legítimas.

4.

A locadora, ora apelante, anuncia o imóvel como “excelente”, mas omite suas reais condições, restando provado nos autos que o bem estava em estado precário, com presença de pragas, mofo e sujeira, bem como utilização indevida de número de CRECI falso, caracterizando fraude dolosa e vício de consentimento.

5.

O contrato foi corretamente anulado com fundamento no art. 145 do Código Civil, diante da comprovação de dolo contratual, sendo devida a restituição integral dos valores pagos e a indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, valor compatível com a gravidade dos fatos.

6.

Apesar da existência de bens em nome da apelante, a declaração de hipossuficiência não foi impugnada e goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, razão pela qual deve ser reconhecido o direito à gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão de informações relevantes e a falsidade na apresentação de credenciais por locadora de imóvel por temporada configuram dolo contratual, autorizando a nulidade do contrato e a reparação por danos materiais e morais.

2.

A declaração de hipossuficiência econômica firmada por parte assistida pela Defensoria Pública goza de presunção relativa, sendo suficiente à concessão da gratuidade da justiça, salvo prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 145; CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência citada expressamente no acórdão.

RELATÓRIO

ELZA RITA MACHADO DE LEMOS
, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em razão de alegada inadequação de imóvel locado por temporada.

A recorrente sustenta que o contrato, celebrado entre as partes, estipulava expressamente a não devolução do valor pago em caso de encerramento antecipado da estadia, invocando o princípio do
pacta sunt servanda
.

Argumenta ainda que os danos alegados não decorreram de sua conduta, pois o imóvel estava disponível para uso, tendo a apelada optado por não ocupá-lo.

Contesta os gastos apresentados, notadamente os relativos à alimentação, e requer, subsidiariamente, a exclusão dessas despesas dos danos materiais.

Quanto ao dano moral, alega inexistência de ato lesivo e pugna, alternativamente, pela redução do quantum fixado (R$ 10.000,00), por considerá-lo desproporcional e incompatível com sua capacidade financeira.

Requer também a reforma da sentença quanto à condenação em custas e honorários, sustentando hipossuficiência econômica e pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com fundamento na presunção gerada pela atuação da Defensoria Pública e na ausência de contradita da declaração de pobreza.

Por fim, requer o provimento do recurso para reforma integral ou parcial da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais, ou, alternativamente, a redução da condenação e o reconhecimento da gratuidade judiciária.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão – PJe Id nº 14.436.651).

Lançado o relatório, restituo os autos à unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado para inclusão em pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida, nos termos do art. 931 do Código de Processo Civil.

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é decidir se a parte apelante praticou fraude dolosa ao locar imóvel inabitável, omitindo suas reais condições, o que ensejaria a devolução dos valores pagos e a indenização por danos morais. Em outro ponto de vista, também se analisa se a apelante faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

O ordenamento jurídico tem como fundamento a boa-fé objetiva, a probidade e a lealdade nas relações contratuais, exigindo que as partes ajam com transparência e evitem a criação de expectativas falsas, sob pena de responsabilização civil.

No caso, a autora demonstrou por meio de fotos e documentos que o imóvel alugado se encontrava em condições precárias, infestação de pragas, mofo e sujeira, o que contrasta com a descrição “excelente” fornecida pela locadora. Também ficou provado que o número do CRECI utilizado era falso e que a locadora omitiu informações relevantes sobre o imóvel, caracterizando
dolo contratual
.

A sentença agiu corretamente ao reconhecer a nulidade do contrato por vício de consentimento (art. 145 do CC) e à condenação ao ressarcimento integral dos valores pagos, bem como à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, que se mostra proporcional e razoável diante das circunstâncias.

No entanto, no que toca à
gratuidade da justiça
, assiste razão à apelante. A despeito da existência de imóveis em seu nome, verifica-se que está assistida pela Defensoria Pública, havendo nos autos declaração de hipossuficiência, a qual goza de
presunção relativa
(art. 99, § 3º, CPC). Não havendo prova suficiente a infirmá-la, impõe-se o acolhimento do pedido, sob pena de cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para reconhecer o direito da apelante à gratuidade da justiça
, reformando a sentença nesse ponto. Mantém-se, no mais, os demais termos da decisão de primeiro grau.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/08/2025